Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DE MILITAR CUMULADA COM COBRANÇA DE FÉRIAS E LICENÇAS NÃO GOZADAS E AUXÍLIO FUNERAL. REQUISITO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERCEPÇÃO DE RENDA. APOSENTADORIA. MORTE POR PENSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: O ponto controverso da demanda consiste em saber se a autora atende aos requisitos delineados pela legislação de regência para o percebimento de pensão pós-morte, assim como o recebimento do auxílio funeral e da indenização pelas férias e licenças não usufruídas pelo filho.

1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória com pedido de pensão por morte de militar cumulada com cobrança de férias e licenças não gozadas e auxílio funeral. 1.1. A demandante requer a reforma da sentença. Afirma, em suma, que seu filho solteiro arcava com as despesas da casa e com a manutenção da família, ficando sua aposentadoria apenas para a compra de medicamentos.
2. A controvérsia reside na verificação da dependência econômica da autora em relação ao seu filho, de fora a ser resguardado o direito à percepção de pensão por morte de militar, cumulativamente com benefício de aposentadoria por idade e pensão por morte previdenciária.
3. Cumpre destacar que “a pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: (...) II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte” (art. 37, inc. II, da Lei n. 10.486/2002). 3.1. Nesse diapasão, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 769/2008, os pais são beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependentes, se comprovada a dependência econômica.
4. A autora relata a convivência com o filho há mais de um ano, o qual arcava com as despesas da casa e manutenção da entidade familiar. No entanto, tais circunstâncias não se mostram suficientes para comprovar a efetiva dependência econômica com relação ao seu filho. 4.1. As provas carreadas aos autos não indicam de forma clara que o falecido provia a subsistência da demandante.
5. Apesar de o policial falecido não ter se casado, nem deixado filhos, para o deferimento da pensão militar aos pais, nos termos do art. 37, inc. II, da Lei 10.486/2002 e do art. 12 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, é necessária a comprovação de dependência econômica em processo de habilitação, mesmo ausente o preenchimento, em vida, declaração de beneficiários.
6. Apesar da previsão contida na Lei 10.486/2002 (art. 54, inc. II), bem como na Lei 3.765/60 (art. 29), no sentido da possibilidade de “acumulação de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”, não foi preenchido o requisito da dependência econômica, diante das frágeis provas juntadas aos autos.
7. Precedente: “(...)O benefício da pensão por morte de policial militar é devido à genitora, desde que comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 37, II, da Lei 10.486/02. 2. Mostra-se insuficiente para fins de comprovação da submissão financeira, o fato de a mãe constar no cadastro de dependentes do policial militar para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social, ex vi do art. 34, II, da Lei 10.486/02. 3. Há vedação legal para que a genetriz seja considerada dependente, caso receba remuneração, consoante prescreve o art. 50, § 2o, V, da Lei 7.289/84 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1348310, 07122780520198070018, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 25/6/2021).
8. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 15.624,00), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
9. Apelo improvido.